Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DEMISSÃO PUBLICADO. CORTE DA REMUNERAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR ACUSADO. ATO ILEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão no 1069243, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da disposição normativa contida no art. § 3o do art. 11 da Lei Distrital Federal n. 4.567/2011, asseverando ser incompatível com a Constituição Federal (art. 5o, LIV e LV, da CF), sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico).
2. Segurança concedida.